Tribunal: TJMT
Processo: 0035979-58.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial e Extraordinário na Apelação Cível n. 0035979-58.2016.8.11.0041
RECORRENTE: MARIA AUXILIADORA NADAF MARTINS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de requerimento de justiça gratuita com vistas à interposição de Recurso Especial e Extraordinário.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.
Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve o Recorrente declarar, e demonstrar, que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si.
Diante dessas ponderações, em análise aos elementos coligidos aos autos em cotejo com os requisitos para a concessão do benefício, observa-se que a Requerente não demonstra a impossibilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento, apesar de ter juntado alguns recibos de despesas, recebe o valor mensal de R$ 11.037,18 (onze mil, trinta e sete reais e dezoito centavos), conforme holerite juntado no ID 59017483.
Diante disso, indefiro a concessão da justiça gratuita pleiteada.
Nos termos do art. 99, §7o, do CPC, intime-se o Requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, certifique-se o pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
X